Tribunal: TJDFT
Processo: 0709302-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Compra de produto pela internet. Direito de arrependimento. Demora no reembolso. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade da fornecedora. Restituição simples. Recurso provido.
1. Recurso inominado interposto pela fornecedora de produtos com o objetivo de reformar a sentença de parcial procedência dos pedidos da autora. Sustenta a recorrente ser indevida a condenação à devolução em dobro, por não ter havido má-fé na retenção indevida dos valores. Afirma que a compra foi feita por meio de boleto bancário, o que exige a indicação dos dados bancários por parte da consumidora, o que não ocorreu. Pede a reforma da sentença para devolução simples.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em saber se estão caracterizados os requisitos do parágrafo único, do art. 42, do CDC, a justificar a devolução em dobro.
III. Razões de decidir
3. Para a restituição do indébito em dobro, exige-se (i) a cobrança em quantia indevida, (ii) o pagamento em excesso e (iii) inexistência de engano justificável. (Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável).
4. A compra dos produtos é incontroversa, incluindo o pagamento. Logo, não se trata de cobrança indevida, mas de ausência de restituição do preço após a formalização do arrependimento. A retenção, em razão do exercício do direito de arrependimento, não desnatura a legitimidade inicial da cobrança - embora sua retenção seja uma conduta ilícita - não incide a autorização legal para a devolução em dobro se fora cobrança indevida.
5. A proposta de emissão de “vales-troca” em favor da consumidora não pode ser imposta quando exercido o direito ao arrependimento, devolvido o produto e solicitado o estorno da compra.
6. Assim, em razão da inexistência dos requisitos do parágrafo único, do art. 42, do CDC, merece reparo a sentença para condenar a recorrente a devolver os valores pagos à consumidora, mas de forma simples.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido
Para reformar a sentença e condenar a recorrente a devolver a quantia paga pela consumidora (R$2.229,94), de forma simples, mantido o índice de correção monetária.
8. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.